Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, tal aumento se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.

2. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade psicológica de uma das vítimas que extrapolam o tipo penal, em atenção às condições econômicas do acusado, que informou trabalhar como servente, e do ofendido, mostra-se razoável a fixação da quantia de 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para um dos ofendidos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca em concurso formal), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, mas sem reflexo na pena, que se mantém em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais experimentados por um dos ofendidos de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).